Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725833-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE NUNES FRANCO AGRAVADO: DAYSE DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Indefiro a petição referida no ID 77925998, porquanto o pedido de sustentação oral, além de formulado na forma incorreta, é intempestivo. Desentranhe-se, pois, e entregue o material a seu subscritor. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator